Tribunal: CARF
Processo: 13652.720045/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13652.720045/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.200 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
J. T. DE SOUSA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE
ATOS ADMINISTRATIVOS REGULARMENTE REALIZADOS. NÃO
CONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Os ditames da Súmula CARF no 02,
aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, impedem o conhecimento de
arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, mormente quando os atos
administrativos atacados foram realizados de acordo com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.720045/2018-17
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.720045/2018-17

Relatório
Trata o presente processo de impugnação (v. e-fls. 2) ao indeferimento à opção
pelo SIMPLES NACIONAL realizado para o ano calendário de 2018 (v. e-fls. 14), tendo em
vista a verificação, por parte da Autoridade Administrativa da Receita Federal, de que a
Contribuinte detinha débitos com exigibilidade não suspensa, nos termos do art. 17, inc. V, da
Lei Complementar no 123/2006. No caso, foram identificados débitos de parcelas em aberto
relativas ao parcelamento do PAEX.
Cientificada do indeferimento de sua opção ao SIMPLES NACIONAL, a
Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 02, onde argui, em
apertadíssima síntese: “que levantou recursos para sanar os débitos do SIMPLES NACIONAL, e
que possuía um parcelamento especial com a Receita Federal e com a PGFN, em processo de
encerramento-rescisão com 14 parcelas em atraso, situação esta que não permitiu renegociar
sua dívida nem regularizar as parcelas em atraso. Por fim, requereu sua inclusão no Simples
Nacional”. (retirado do Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 24)
A manifestação de inconformidade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Campo Grande – DRJ/CGE que editou o acórdão no 04-47.096 – 2a Turma, de
01 de novembro de 2018 (v. e-fls. 23/25). A referida decisão foi prolatada no sentido de negar
provimento à manifestação de inconformidade, haja vista o entendimento de que a Contribuinte
confessou a existência dos débitos, mas não os regularizou, dentro do prazo legal, em razão de
dificuldades financeiras.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 32/41, através do qual alega o seguinte:
1) O indeferimento de seu pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL ofende
o princípio da capacidade contributiva e da isonomia, além de se caracterizar
como manifesta sanção política ao violar o princípio constitucional da
proporcionalidade;
2) Aduz a aplicação dos princípios constitucionais que versam sobre o tratamento
favorecido e diferenciado destinado às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte;
3) Conclui, diante do arrazoado em seu recurso, “que se configura ilegal e
inconstitucional o indeferimento de inclusão da Recorrente no Simples
Nacional em função da existência de débitos, principalmente pelo fato de que,
caso a Recorrente se mantenha fora do regime especial, certamente será
obrigada a encerrar suas atividades, vez que as empresas deste porte sofrem
ainda mais as consequências de qualquer crise que as demais, justamente por
não disporem de estrutura econômica, financeira e administrativa”.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.720045/2018-17

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo, entretanto, pelas razões adotadas no decorrer do voto, não
deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o indeferimento
de seu pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2018. O
indeferimento da opção foi motivado pela existência de débito com exigibilidade não suspensa,
no caso, parcelas em aberto relativas ao PAEX.
O recurso voluntário centrou-se em supostas violações, por parte da
Administração Tributária, dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da
isonomia, da proporcionalidade e do tratamento diferenciado às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte ao indeferir sua inclusão no SIMPLES NACIONAL por conta da existência de
débitos perante à Fazenda Nacional com a exigibilidade não suspensa.
Sem razão a Recorrente, devendo o seu recurso sequer ser conhecido.
Faço inicialmente uma digressão em relação à legislação de regência, aplicável ao
caso em apreço:
Do fundamento adotado para o indeferimento da opção
Art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Do prazo para a opção anual
Art. 16, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Da Resolução No 94/2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), que
trata da forma de ingresso
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.720045/2018-17

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Assim, no caso concreto, verificado que havia uma pendência à opção, a
Contribuinte possuía o prazo até o dia 31/01/2018 para sua regularização, o que não fez.
Portanto, absolutamente escorreita, diante da legislação de regência, a ação da Autoridade
Administrativa da Receita Federal ao não deferir o pedido de inclusão no SIMPLES
NACIONAL.
Em relação às alegações da Recorrente, cabe ao caso a aplicação da Súmula
CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro
caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital